Tribunal: TJSP
Processo: 2091209-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que remeteu a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora ao respectivo incidente. CABIMENTO: Para eventual desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do procedimento previsto nos artigos 133/137 do CPC. Necessidade de observação do devido processo legal, para garantir os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que remeteu a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora ao respectivo incidente. CABIMENTO: Para eventual desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do procedimento previsto nos artigos 133/137 do CPC. Necessidade de observação do devido processo legal, para garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa ao terceiro estranho ao processo. Aproveitamento da decisão proferida em processo distinto que poderia violar o direito de defesa das pessoas indicadas para compor a lide. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.